Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0746822-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora CIRURGIA BARIÁTRICA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, ao fornecimento de cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação; com a ressaltava de que, em caso de agravamento COMPROVADO, mediante relatório médico atualizado, da saúde da parte autora, poderá ser definido prazo para cumprimento. Em suas razões recursais, a parte autora requer a concessão a antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento na tutela de urgência ou da tutela de evidência, para que seja determinado ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BARIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega, em síntese, o dever de observância da lista de espera e a ausência de situação que justifique sua realização de forma prioritária. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do recurso. É o breve relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Passa-se ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a Solicitação de Código 423684560 demonstra a inclusão da paciente, ora recorrente, no Sistema de Regulação (SISREGIII), em 22/06/2022, e a alteração da classificação do risco de Azul para AMARELO – URGÊNCIA, em 05/10/2022. Conforme o Ofício 8463/2023 - SES/AJL/NJUD, de 17/04/2023: constam na fila 163 solicitações pendentes, sendo 25 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 107 com classificação AMARELO - prioridade 1; 28 com classificação VERDE - prioridade 2; e 3 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2021. Ademais, segundo as informações dos autos a autora não tem condições de arcar com os custos do tratamento. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, ante a comprovação de que não há qualquer previsão para a marcação cirurgia e já ultrapassado, desde a inserção no SISREG III, o prazo de 180 dias descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda. Verifica-se, ainda, a urgência, decorrente de perigo de dano irreparável, pois, o Relatório Médico de ID 46311708, datado em 01/08/2022, comprova que a beneficiária da demanda apresenta quadro clínico de sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral; risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função; risco de deformidade permanente. Nesse cenário, ressalta-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida no Recurso. Prejudicada a análise do pedido de concessão de tutela de evidência prevista no Art. 311 do CPC, tendo em vista a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência incidental, com fulcro no Art. 932, II, e no Art. 300, ambos do CPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie o “CIRURGIA BARIATRICA” à parte autora, ANA MARIA VIEIRA DA SILVA, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura total necessária para o procedimento cirúrgico em rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Solicitação - Código 423684560 - SISREG III). Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito